Tribunal: TJES
Processo: 5032382-80.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032382-80.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RODRIGO CARVALHO GUSMAO e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5032382-80.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RODRIGO CARVALHO GUSMAO, GILBERTO RAFAEL DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO PROVA EMPRESTADA. VALIDADE RECONHECIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que
pronunciou
os recorrentes como incursos no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal
, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
A Defensoria Pública requereu: (i) preliminarmente, a
nulidade da interceptação telefônica
utilizada como prova emprestada e, por consequência, a
impronúncia
dos acusados; (ii) no mérito, a
impronúncia
por ausência de indícios suficientes de autoria; (iii) subsidiariamente, o
decote das qualificadoras
dos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121, do CP; (iv) a
isenção de custas processuais
por hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é
nula a interceptação telefônica
utilizada como prova emprestada;
(ii) estabelecer se há
provas suficientes de materialidade e indícios de autoria
que justifiquem a
pronúncia
;
(iii) verificar se são
manifestamente improcedentes as qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e
(iv) determinar se é possível a
isenção de custas processuais
na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interceptação telefônica é considerada
válida como prova emprestada
quando há prévia
autorização judicial
, sendo desnecessário que o réu figure no processo de origem, conforme precedentes do
STJ (AgRg no REsp 2059757/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/11/2023)
.

4. Constatada nos autos a
existência de decisão judicial
autorizando a interceptação (Medida Cautelar Sigilosa nº 0032747-78.2013.8.08.0024), inexiste violação ao art. 5º, XII e LV, da CF, e ao art. 157, § 1º, do CPP, sendo inaplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada.

5. O
princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP) impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, o que não foi comprovado pela defesa.

6. A
materialidade
do homicídio encontra-se comprovada por laudos periciais, boletim de ocorrência e exame cadavérico; e os
indícios de autoria
são evidenciados por depoimentos testemunhais, reconhecimentos e interceptações que indicam a participação dos recorrentes.

7. A
pronúncia
constitui juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios de autoria (art. 413, do CPP), cabendo ao
Tribunal do Júri
apreciar o mérito, conforme art. 5º, XXXVIII, da CF, e precedentes do STF e TJES.

8. As
qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
não são manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação ao princípio do
juiz natural
e à
soberania dos veredictos
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE; TJES, RSE 0014403-48.2012.8.08.0068).

9. A
isenção de custas processuais
deve ser apreciada na
fase de execução penal
, quando possível aferir a real situação econômica dos condenados, nos termos do
art. 804, do CPP,
e do
art. 98, § 3º, do CPC
, aplicável subsidiariamente (art. 3º, do CPP).

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XII, LV, LXIII e XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 29; CPP, arts. 3º, 157, § 1º, 413, 414, 563 e 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2059757/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/03/2019; TJES, RSE 0014403-48.2012.8.08.0068, Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 22/01/2020, DJES 24/01/2020; TJES, RSE 020140017763, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 30/10/2019; TJAP, RSECr 0002445-87.2024.8.03.0002, Rel. Des. Gilberto Pinheiro, j. 03/10/2025; TJRS, ACr 5273456-46.2023.8.21.0001, Relª Desª Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 25/09/2025; TJSC, ACr 5014255-77.2020.8.24.0018, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 13/09/2022.

Vitória, 14 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5032382-80.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RODRIGO CARVALHO GUSMAO, GILBERTO RAFAEL DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA UTILIZADA COMO PROVA EMPRESTADA

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RODRIGO CARVALHO GUSMAO

e
GILBERTO RAFAEL DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (id 15505252 - p. 82/91), integrada pela decisão de id 15505252 (p. 43/45), que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, a fim de que eles sejam submetidos a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

De modo preliminar, verifica-se que a Defensoria Pública Estadual pugnou em suas razões recursais pela declaração de nulidade da interceptação telefônica utilizada como prova emprestada, com o consequente desentranhamento das provas dela decorrentes e a impronúncia dos acusados, sob o argumento de que não teria havido decisão judicial autorizando a sua utilização no presente caso e de que a defesa não teria tido acesso ao seu conteúdo integral.

No entanto, em que pese o esforço da defesa, os elementos concretos do caso demonstram que não há nulidade a ser reconhecida nos autos.

De logo, destaque-se que, ao proferir a sentença de pronúncia, a magistrada sentenciante muito bem apreciou a questão, ao fundamentar o seguinte:

"[...] No que tange ao pedido de nulidade da prova emprestada, vislumbro não ser aplicável ao vigente momento processual. A doutrina e a jurisprudência admitem a "prova emprestada" produzida em outro processo respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, no âmbito do processo para o qual será utilizada.

A utilização de prova emprestada proporciona economia processual, já que evita repetição desnecessária, até mesmo porque não é sequer possível repetir aqueles diálogos, fotografias e referências aos crimes praticados. Ou se obtém aquele indício - ou prova - naquele momento, ou se perde. [...]

Ante o exposto, verifica-se que a prova testemunhal produzida em juízo logrou amealhar um conjunto suficiente de indícios acerca da imputação dos fatos narrados na exordial aos acusados. Além disso, mister ponderar que a decisão de pronúncia é ato provisório, não tendo por objetivo tornar certa a responsabilidade dos acusados pelos atos praticados, pois nesta fase não vige o princípio “
in dubio pro re
o”, mas brocardo de sentido inverso, “
in dubio pro societate
”, uma vez que as eventuais dúvidas se resolvem em favor da sociedade, bastando ao Juízo de pronúncia a existência de indícios de autoria, o que restou presente no caso em tela. [...]".

Em seguida, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública acerca do tema, a magistrada evidenciou a existência de ordem judicial autorizando a interceptação telefônica como prova emprestada no presente caso, a teor da decisão proferida nos autos da Medida Cautelar Sigilosa nº 0032747- 78.2013.8.08.0024, que inclusive foi referida no ofício subscrito pela autoridade policial à fl. 201 dos autos físicos (link acostado no id 15505253).

Na ocasião, a magistrada sentenciante expressamente juntou nestes autos a aludida autorização judicial, conforme id 15505252 (p. 46/47), demonstrando o expresso deferimento da utilização da interceptação telefônica como prova emprestada.

Assim, ao contrário do que a defesa sustenta, não há óbice quanto à utilização da interceptação telefônica como prova emprestada no presente caso, haja vista a demonstrada autorização judicial.

Por conseguinte, tem-se a validade da prova emprestada e das provas dela derivadas, de modo que não há que se falar em teoria dos frutos da árvore envenenada, disposta no artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, devendo ser mantidas as provas produzidas durante toda a persecução penal.

Ademais, quanto à alegação recursal de que a defesa não teria tido acesso ao conteúdo integral da referida prova, destaco que tal alegação, por si só, não é suficiente no presente caso para afastar a sua validade, haja vista que, como bem decidido pela magistrada sentenciante, a sentença de pronúncia não se baseou apenas nos elementos de informação oriundos da interceptação telefônica, mas também nos depoimentos das testemunhas, prestados em sede investigativa e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse particular, destaque-se que a testemunha Joseane Carvalho Gusmão afirmou tanto na esfera policial quanto em juízo que viu o acusado Gilberto e o corréu Laercio dentro do carro de onde partiram os disparos de arma de fogo que executaram a vítima e confirmou que reconhece a voz do acusado Rodrigo nos áudios envolvendo o referido crime. Tais relatos, em conjunto com as demais provas, configuram indícios suficientes e autônomos da autoria do delito.

Vejamos nesse sentido o entendimento da Corte Superior:

[...] 3.
Na hipótese, verifica-se que o Tribunal estadual justificou, de forma objetiva e fundamentada, o deferimento do pedido de juntada da prova emprestada, notadamente pelo fato de que os Tribunais Superiores a admitem mesmo que oriunda de processos nos quais a parte do feito não tenha participado
[...] 4. Lado outro,
o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo
parquet
ao acusado
. [...] 12. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2059757 SC 2023/0087022-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023).

Sob outro enfoque, à vista do princípio
pas de nullité sans grief
,

a defesa não apresentou elementos concretos que pudessem demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo à defesa dos recorrentes a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, mormente porque, conforme asseverado, o acervo probatório é composto por outros elementos, que igualmente demonstraram indícios suficientes de autoria delitiva.

Assim, evidencia-se a ausência de alegado cerceamento de defesa e, por conseguinte, de suposta nulidade, tendo a r. sentença de pronúncia observado o devido processo legal, na forma do suscitado artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade processual arguida pela defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito do presente recurso.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, acostada no id 15505253, narra que:

“[...] Depreende-se dos autos, que no dia 13 de outubro de 2013, por volta das 13h30min, na Rua Nossa Senhora da Penha, próximo ao Supermercado 'Rede Show', Bairro Terra Vermelha, em Vila Velha/ES, os denunciados a mando de Willians Cardoso do Nascimento, vulgo 'Gordo' (já falecido - certidão de óbito às fls. 198) em união de desígnios e com vontade de matar, desferiram disparos de arma de fogo em WILLIAN LOURENÇO VELOSO, o que foi causa suficiente para a sua morte, conforme atesta o laudo de exame cadavérico de fls. 41.

Insta salientar que os denunciados LAÉRCIO e GILBERTO encontravam-se a bordo de um veículo Chevrolet Corsa de cor escura e o denunciado RODRIGO encontrava-se na garupa de uma motocicleta em que NADSON pilotava.

Independentemente da identificação precisa dos autores dos disparos, todos os denunciados participaram do crime, pois, ao verem a vítima, resolveram, em unidade de desígnios, agir conforme acima descrito.

Destaque-se que o presente crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os denunciados surpreenderam-na com os imediatos disparos de arma de fogo, enquanto ela estava caminhando pela rua distraída, não podendo esboçar qualquer chance de se defender.

A motivação do crime foi torpe, uma vez que cometido por rivalidade no tráfico de drogas.

Autoria e materialidade comprovadas pelas provas trazidas aos autos e os depoimentos das testemunhas ouvidas. [...]".

Pela prática delituosa acima descrita, o Juízo
a quo
pronunciou os recorrentes,
R
odrigo
C
arvalho
G
usmao
e

G
ilberto
R
afael da
S
ilva
, como incursos nas sanções do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, a fim de que eles sejam submetidos a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela comarca.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual pugna pela impronúncia, com base no artigo 414 do Código de Processo Penal, sob a alegação de ausência de provas suficientes da autoria. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, e a isenção das custas processuais, em razão de alegada hipossuficiência econômica dos recorrentes.

À vista disso, demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na denúncia e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de homicídio qualificado está devida e suficientemente comprovada nos autos físicos, acostados no id 15505253, conforme se depreende do Relatório de Investigação (fls. 06/09), fotografias da vítima (fls. 10/12), Boletim de Ocorrência (fls. 13/14), Boletim de Atendimento nº 19376543 (fls. 21/23), Termo de reconhecimento de cadáver (fl. 35) e Laudo de Exame Cadavérico (fls. 44/45), além da prova oral produzida nas esferas investigativa e judicial.

Os
indícios suficientes de autoria
delitiva também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo.

Nesse particular, os depoimentos abaixo, prestados ainda na esfera investigativa, narraram as circunstâncias delitivas relacionadas a disputas pelo tráfico de drogas na região e constituíram, em conjunto, elementos indiciários da autoria do crime de homicídio qualificado consumado contra a vítima Willian Lourenço Velasco. Vejamos:

[...] ouviu comentários de que
04 rapazes estavam em
um
automóvel corsa de cor prata e chegaram ao local onde WILLIAN estava em alta velocidade
, sendo que RAFAEL CABEÇÃO desceu do veículo e disparou contra sua pessoa; [...]. (testemunha Karina Lourenço dos Santos, tia da vítima - fls. 26/27).

[...] Que é mãe de Willian;
Que Willian estava envolvido
com
o tr
á
fico de drogas
; Que Willian trabalhava na venda de drogas par conta de própria; Que na data de ontem Willian saiu de casa sem dizer para onde ia; Que por volta de duas horas da tarde a declarante ficou sabendo que Willian havia sido assassinado próximo a sua residência; [...] (testemunha Helizangela de Fatima Lorenço, mãe da vítima - fl. 33).

[...]
que WILLIAN tinha
envolvimento

com
o tráfico e co
mer
cializava drogas na pracinha de Terra Verme
l
ha/ES
, sendo que pegava droga com a pessoa de nome DJALMA e a revendia. [...] que o outro rapaz que estava com WILLIAN no momento do crime contou a depoente f
oi
um
automóvel de cor prata,
sem
calotas,
com
03 (tr
ê
s)
pessoas
dentro que se aproximou de WILLIAN, e o chamou, sendo que logo que WILLIAN se
aproximou
do carro foi alvejado por
uns
disparos
; que esse amigo de WILLIAN que estava no local do crime disse a depoente que assim que ouviu o primeiro disparo saiu correndo do local, mas ouviu a pessoa que atirou dizer "isso é pra você nunca mais ratear a droga de ninguém!" [...] que mostrado a depoente algumas fotografias, afirma que reconhece com absoluta certeza na foto de nº 01 a pessoa de Sidney, vulgo "GORDINHO", Na foto de nº 02 a pessoa de "BULU", na foto de nº 03 a pessoa de "DJALMA" e na foto de nº 04 a pessoa de "RAFAEL CABEÇÃO". sendo que todos fazem parte do mesmo movimento do tráfico de drogas; que a depoente ouviu dizer que "GORDINHO" dirigia o carro que se aproximou de WILLIAN no momento do crime e dentro do carro estaria RAFAEL CABEÇÃO; [...] (testemunha Jaqueline Lorenço dos Santos, tia da vítima - fls. 47/48).

[...] que perguntado, a depoente respondeu que também já ouviu falar em FOQUINHA; que todas essas pessoas eram do grupo do GORDO; [...] que perguntado se o irmão da depoente, RODRIGO, depois de um tempo "rachou" com o pessoal do GORDO, a depoente respondeu: "eu não sei não, eu sei que depois eles começaram a brigar entre eles"; [...]
que mostrado a ligação do dia 13/10/2013 as 15:59:29 horas, e perguntado se reconhece alguma das vozes, a depoente respondeu que a voz que fala: "to chegando aí" é do seu irmão RODRIGO;
[...] que perguntado, novamente, a depoente se ela se lembra o crime, a depoente perguntou: "foi no dia das crianças?", com a resposta afirmativa, a depoente disse
que estava em uma festa do dia das
crianças
, na igreja, uma rua atrás de onde aconteceu o crime, quando
ouviu
os tiros e viu a vítima correndo, sangrando, em direção a casa da mãe dele, que ficava perto da igreja; que a depoente também viu, no local do crime, o FOQUINHA e o PATATI entrando em um carro escuro armados; que quando a depoente voltou para casa, ainda na rua, a depoente viuo PATATI e o FOQUINHA saindo de dentro do mesmo carro escuro e fazendo comentários: "virou"; que os autores do crime em tela foram PATATI e FOQUINHA
; [...]
viu quando FOQUINHA e PATATI estavam falando que "virou, perdeu"
; [...] (testemunha Joseane Carvalho Gusmão, irmã do acusado Rodrigo - fls. 148/149).

O acusado Rodrigo Carvalho Gusmão, ao ser interrogado perante a autoridade policial (fls. 172/172-v), embora tenha negado a autoria delitiva, confirmou que conhecia o corréu Gilberto e que soube que este seria autor do crime, bem como afirmou que usava a linha telefônica identificada em conversa envolvendo o homicídio da vítima e assumiu que a voz no áudio interceptado se parecia com a dele. Vejamos:

[...]
que perguntado se conhece GILBERTO, vulgo FOQUINHA, o interrogado respondeu que sim;
[...] que perguntado se, à época do crime, quando estava em Morada da Barra, o interrogado era envolvido no tráfico de drogas, o interrogado respondeu que sim,
que era envolvido no tráfico de drogas;
[...]
que existia uma rivalidade entre Barramares e Terra Vermelha;
[...]
que perguntado, o interrogado respondeu que ficou sabendo que o autor do crime teria sido o GABRIEL
; que mostrado ao interrogado a ligação do dia 13/10/20 13 as 00:07:32, onde aconteceu um diálogo entre o telefone de LAERCIO REIS BENFICA, vulgo PATATI (27 95052821) e o telefone que está em nome de JOSEANE CARVALHO GUSMAO, irma do interrogado (27 95898894), onde
as pessoas estão comemorando e comentando sobre o homicídio ocorrido em Terra Vermelha, o interrogado afirma que "acha que já tinha passado esse telefone para outra pessoa", apesar de afirmar que quem usava o número de telefone 27 95898894 era o interrogado; que o interrogado acha que uma das vozes desta ligação (a voz principal, que aparece em primeiro piano), se parece
com
a sua
[...] que o interrogado nega qualquer tipo de participação no crime em tela. [...].

Por sua vez, o acusado Gilberto Rafael da Silva, durante seu interrogatório policial (fls. 222/223), embora também tenha negado a autoria delitiva, ao ser questionado sobre as ligações realizadas no dia do homicídio, a respeito do cadáver da vítima, foi impreciso ao negar que seria a sua voz na ligação. Confira-se:

[...] respondeu acerca do respondeu acerca do homicídio de WILLIAN LOURENÇO VELASCO, ocorrido em 13.10.2013, bairro Barramares, Vila Velha ES: que apresentados os diálogos da interceptação: GILBERTO RAFAEL DA SILVA, vulgo FOCA (IMEI 353820050005260) x JOAO (27 9758 7890), Ligação ocorrida no dia 13.10.2013 as 14:02:20 com duração de 01:08, em que o interrogado aparece pedindo ao senhor JOÃO que olhe o cadáver da vítima, pois "nois fomos lá agora não tem" e que não teriam ficado no local para ver o corpo, declarou que não reconhece a voz do áudio como sua; que perguntado se o telefone de n.° 27 9805 9375 e do interrogado ou já foi do interrogado, respondeu que se foi, não se recorda; que apresentado o diálogo em que DAMIAO retorna a ligação para o interrogado depois de ter visto o cadáver (no dia 13.10.2013 as 14:10:30 com duração de 00:23), perguntado, o interrogado continua a negar que seja sua voz. do áudio; que perguntado se reconhece a voz que alega não ser sua como sendo de outra pessoa, declarou que não, e não se recorda de ter emprestado o telefone para alguém, "não sei se emprestei ou não";
que
a
presentado novo diálogo (no dia 13.10.2013 as 14:23:23
com
duração de 00:59), no
qual
o interrogado alerta
um
companheiro para "ficar ligado" porque o "bagulho ta doido", já que "você tá ligado que matamo
um
cara lá embaixo,
tem
que ver que os caras vão vim
aí
depois"; que apresentado o diálogo em que JOÃO
retorna
a ligação para o interrogado depois de ter visto o cadáver (no dia 13.10.2013 as 14:41:28
com
duração de 01:10), perguntado, o interrogado continua a negar que seja sua voz do áudio; que perguntado se reconhece a voz que alega não ser sua como sendo de outra pessoa, declarou que não, e não se recorda de ter emprestado o telefone para alguém, "não sei se emprestei ou não"
; [...]
que lido trecho de depoimento de testemunha que alega ter presenciado o interrogado e PATATI entrando em
um
carro armados e depois do crime comentando "virou, virou", declarou que não consegue explicar;
[...]
que perguntado se conheceu GORDO, respondeu que é WILLIAN, se não se engana, e o conhece desde pequeno
, e declarou que não saber o que ele fazia a época [...] que perguntado se conhece RODRIGO declarou que não; [...] que neste momento o policial Alexandre Bom fez constar que o interrogado somente reconhece a voz do diálogo que vem depois do homicídio, logo depois de apresentar diálogo com conteúdo de tráfico de drogas; que perguntado se conhecia a vítima, declarou que por nome não, mas
que a época ouviu dizer que ",mataram um";
que perguntado onde o interrogado estava no dia do crime declarou achar que estava em sua casa, mas corno faz muito tempo não se recorda; que perguntado se conhece JOÃO, pai de NEGO PITI, declarou que não; [...]
que perguntado declarou que nunca foi envolvido no tráfico de drogas; que perguntado

se sabe dizer sobre a rivalidade do bairro Barramares a época do
crime
, declarou que eram v
á
rias, de Barramares
com
Norm
í
lia, João Goulart, Terra Verme
l
ha entre outros;
que o interrogado nega qualquer envolvimento no crime. [...].

Ato contínuo, ainda na delegacia, o próprio acusado Gilberto reconheceu o corréu Rodrigo, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa por fotografia, à fl. 224.

Posteriormente, em juízo (link da audiência acostado à fl. 348), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Joseane Carvalho Gusmão confirmou o seu depoimento prestado na esfera policial e afirmou que viu o acusado Gilberto e o corréu Laercio dentro do carro de onde partiram os disparos de arma de fogo que executaram a vítima, bem como afirmou novamente que reconhece a voz do acusado Rodrigo nos áudios em conversas sobre o referido homicídio. Vejamos:

[...]
que
é irmã do acusado Rodrigo
Carvalho Gusmão
; que
conhece
o acusado Gilberto Rafael da Silva, vulgo Foca ou Foquinha ou Rafinha;
que conhece todos os acusados; que eles eram amigos de seu irmão; que não conhece a vítima Wilian Lourenço Veloso;
que ficou sabendo do crime; que seu irmão não lhe contou; que no dia era dia das crianças, mês das crianças, estava tendo uma festa das crianças na igreja bem perto e que foi participar
na época com sua irmã e
com
seus sobrinhos; que
ouviram os disparos; que foi bem próximo à pracinha onde estava ocorrendo o evento de comemoraç
ão do dia
das crianças
; que foram ver o que estava ocorrendo e que viu
quando o carro passou; que viu que tinha pessoas dentro do carro
, que foram G
ilberto
e Laercio;
[...]
que
confirma seu
de
p
oimento
prestado na
delegacia
; [...] que não viu seu irmão no momento do crime, mas
que
reconheceu a voz dele no áudio
; que seu irmão está detido, mas não sabe por qual crime [...]".

Em audiência seguinte (
link
acostado à fl. 348), a testemunha policial PC/ES Andrew Aguiar Carlini, responsável pela confecção do Relatório de Interceptação Telefônica de fls. 190/196 dos autos físicos (
link
acostado no id 15505253), no qual constaram degravações de ligações telefônicas relacionadas ao homicídio da vítima, narrou que:

[...] que se recorda vagamente dos fatos, tendo em vista que já decorreram quase dez anos; que se recorda que na época era analista no setor de inteligência do grupo de operações táticas;
que estavam realizando uma operação

quando "caiu" na interceptação telefônica esse possível crime ocorrido em Terra Vermelha
; que di
a
nte dis
s
o, realizaram a degravação e enviaram para a Delegacia de Homicídio de Vila Velha; que

tinha u
m dos autores interceptado
diante dessa operação
; que eles combinaram
de praticar esse homicídio e que
depois
viram que esse homicídio realmente aconteceu
; que diante dessa circunstância, preparam um relatório e enviaram para a delegacia de crimes, para apuração;
que
confirma a sua assinatura no relatório circunstanciado
; [...].

Assim também, a testemunha policial PC/ES José Alexandre Bom, responsável pela confecção dos Relatórios de Investigação Policial de fls. 49/78 e 174/186 dos autos físicos (link acostado no id 15505253), os quais relataram a dinâmica dos fatos e o envolvimento dos acusados no crime, assim como a motivação relacionada a rivalidade de facções no tráfico de drogas, narrou o seguinte:

[...]
que
se recorda dos fatos
narrados na denúncia
;
que
foi um dos responsáveis pelas investigações; que já conhecia os acusados na época, principalmente o Zinho, o Pata
t
i, que é o Laercio, e o Foca, que é
o
Gilberto
;
que os acusados eram envolvidos em tráfico de drogas;
que não teve testemunha presencial que quisesse testemunhar para a polícia; que tentou contato com a família da vítima;
que as pessoas da
comunidade tinha
m medo
dos acusados
; [...] que chegaram aos autores por meio de uma
prova emprestada
de uma interceptação telefônica de outra operação; que nessa interceptação, no momento em que o telefone de um deles
ficou aberto
, eles estavam comemorando
a morte
da vítima e mandando uma outra pessoa, que é pai do Nego Piti, um dos aliados dos executores, para ir lá olhar
, verificar o que tinha acontecido mesmo;
que
a
vítima tinha envolvimento no tráfico de drogas;
que o motivo do crime era poque os dois bairros

Terra Vermelha e Barramares estavam em guerra
um com
o outro
; [...] que os traficantes desses bairros atacavam um ao outro;
que confirma
o
s
relatório
s
de
fls. 49/78 e 174/186
. [...].

Por seu turno, ao serem interrogados em juízo, os acusados Gilberto e Rodrigo exerceram o direito ao silêncio, na forma do que autoriza o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.

Diante das provas supramencionadas, verifica-se que ficou demonstrada a existência de fortes indícios da participação dos acusados, ora recorrentes, na prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Willian Lourenço Velasco.

Assim sendo, em que pese a suposta existência de versões conflitantes quanto à autoria do crime em comento,
sendo uma
no sentido de que os recorrentes, em conjunto entre si e com os corréus, seriam os autores do crime doloso contra a vida do ofendido, e a
outra versão
no sentido de que os recorrentes não teriam praticado o delito,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação do presente caso,
a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria dos acusados, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de terem os acusados praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“[...]
P
or ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado
. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.” (STF - RT 730/463).

“[...]
A pronúncia é decisão que põe termo
à
primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator:ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida
.

Por sua vez, não há que se falar que a decisão de pronúncia se baseou apenas em elementos informativos colhidos na investigação, visto que, como acima demonstrado, existem nos autos provas colhidas em juízo que corroboram os elementos indiciários, de modo que não há ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal, já que a sentença de pronúncia não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, os quais foram corroboradas pelas provas produzidas em esfera judicial.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia dos recorrentes, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por eles praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada (art. 5º, XXXVIII, CF/88).

Ademais, quanto ao
pedido de exclusão das qualificadoras
previstas nos incisos I e IV, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal (motivo torpe e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido), entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, porquanto caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. [...] As qualificadoras imputadas ao recorrente estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do
in dubio pro societate
, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
7. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0014403-48.2012.8.08.0068; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020).

“[...]
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
” (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, verifico que
constam nos autos elementos suficientes a demonstrar que o crime foi praticado
e
m razão de
rivalidade
relacionada ao tráfico de drogas
na região
, entre o grupo denominado "Frajola", do qual a vítima fazia parte, no Bairro Terra Vermelha, e o grupo denominado "Gordo", pertencente aos acusados, no Bairro Barramares,

configurando
-se, assim,

a qualificadora
d
o motivo torpe
, prevista no inciso I, do § 2º, do art
igo
121, do Código Penal.

Nessa senda, é o entendimento dos julgados abaixo, que entenderam pela configuração da qualificadora em caso semelhante:

[...] 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413). [...]
6. As qualificadoras de motivo torpe (rivalidade entre facções) e recurso que dificultou a defesa da vítima (disparos súbitos em via pública) não são manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.
[...] (TJAP; RSECr 0002445-87.2024.8.03.0002; Câmara Única; Rel. Des. Gilberto Pinheiro; DJAP 03/10/2025).

[...]
Qualificadoras do artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal. Afastamento que somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes. Havendo indicativo de que o crime foi praticado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, impositiva sua submissão ao tribunal do júri.
Decisão reformada, para pronunciar o recorrido, nos termos da denúncia. Apelação ministerial provida, por maioria. (TJRS; ACr 5273456-46.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Elaine Maria Canto da Fonseca; Julg. 25/09/2025; DJERS 25/09/2025).

Assim também, verifico que
constam nos autos elementos suficientes a
demonstrar
que o crime
foi praticado
mediante recurso que dificultou/impossibilitou
a defesa d
o
ofendid
o
, haja vista que a vítima foi surpreendida com os imediatos disparos de arma de fogo, enquanto ela estava caminhando pela rua, sem nenhuma chance de oferecer resistência ou de se defender, tendo os referidos disparos sido a causa eficiente do óbito, conforme o Laudo de Exame Cadavérico (fls. 44/45).

Sobre o tema, importa consignar o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

[...]
A existência de depoimentos de testemunhas, demonstrando que o delito foi praticado mediante surpresa, justifica o reconhecimento da circunstância qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
na condenação proferida pelo rito do tribunal do júri. (TJSC; ACR 5014255-77.2020.8.24.0018; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 13/09/2022).

Assim, estando o reconhecimento de tais qualificadoras fundado em fatos identificados nas provas dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à pleiteada exclusão.

Por fim,
a
Defensoria Pública

Estadual
requer

em favor dos acusados
a concessão da
gratuidade de justiça
.
Tal pedido, no entanto, não merece prosperar, diante da determinação prevista no artigo 804, do Código de Processo Penal,
in verbis
: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de gratuidade de justiça seja feito na fase de execução, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data de uma eventual condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do
pedido
concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas
referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira dos recorrentes, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e § 1°, do CPC.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença de pronúncia.

É como voto.

Vitória, 14 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)